Tribunal: CARF
Processo: 10140.722083/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10140.722083/2012-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANA LUCIA NEDER TEIXEIRA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento
parcial para afastar as glosas das despesas de R$ 4.200,00.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e 81) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 59/65), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 35 a 41) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil FLAVIO DE BARROS CUNHA referente ao
IRPF exercício 2010, em razão de trabalho de malha em que foram apuradas infrações de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722083/2012-92
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722083/2012-92

· Dedução indevida de R$ 5.191,20 a título de três dependentes;
· Dedução indevida de despesas médicas de R$ 4.372,14;
· Dedução indevida de despesas com instrução de R$ 5.260,76.
O crédito tributário lançado é discriminado da seguinte forma:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Valores em R$
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de ofício
2.372,19
Multa de ofício
1.779,14
Juros de mora (calculados até 29/06/2012)
537,06
Imposto de Renda pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de mora
-
Juros de mora (calculados até -)
-
Total apurado
4.688,39
O sujeito passivo foi cientificado por via postal (fl.42) em 29/06/2012.
Na impugnação protocolada em 19/07/2012 (fls.02 a 03), o sujeito passivo alega
que:
· Questiona parcialmente a dedução indevida com dependentes, referente a Iago
Teixeira de Souza e Silva, seu neto, que é dependente na Previdência do Estado, conforme
documento anexado à peça impugnatória;
· Questiona parcialmente a dedução indevida com despesa de instrução, no valor
de R$ 1.663,20 que se refere ao seu neto Iago Teixeira de Souza;
· Questiona a dedução indevida de despesas médicas, sob a alegação de que a
norma legal não autoriza exigir do contribuinte outro documento que não seja o recibo emitido
pelo profissional, e que a despesa com a Unimed refere-se a seu neto Iago Teixeira de Souza e
Silva.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Requereu-se a prioridade no julgamento, conforme permitido pelo art. 74 da Lei
no 10.471, de 2003.
A Unidade Preparadora apurou o crédito tributário não impugnado no valor de R$
766,36 e o transferiu para o processo no 19707.720007/2013-45 para fins de cobrança (fls.47 e
48), permanecendo, nos presentes autos, o crédito tributário impugnado no valor de R$ 1.605,83.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE DE JULGAMENTO.
Comprovando-se a situação de idoso, deve ser deferido o pedido de prioridade no
julgamento.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEPENDENTES. NETO. GUARDA JUDICIAL. INCAPACIDADE FÍSICA E
MENTAL PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722083/2012-92

A situação de dependência do neto, para fins tributários, exige a comprovação de que o
sujeito passivo detenha a sua guarda judicial ou a comprovação da sua incapacidade
física e mental para o trabalho.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PESSOA NÃO DEPENDENTE.
A legislação tributária não permite a dedução da despesa com instrução referente a
pessoa não dependente do sujeito passivo.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA. MANTIDA
Mantém-se a glosa das despesas médicas quando não forem carreados aos autos os
documentos comprobatórios com os requisitos exigidos pela legislação tributária, e nem
os comprovantes do efetivo desembolso requisitados durante o procedimento de malha
fiscal.
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS. PESSOA NÃO DEPENDENTE.
Deve ser mantida a glosa da despesa com plano de saúde referente a pessoa não
dependente do sujeito passivo..
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 12/06/2013 (e-fl. 72); Recurso Voluntário
protocolado em 08/07/2013 (e-fl. 74), assinado pela própria contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.

ADMISSIBILIDADE
Há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e conter os requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores.
PRIORIDADE NO JULGAMENTO
Defere-se o pedido de prioridade no julgamento em razão de o sujeito passivo ser
pessoa idosa, conforme prevê o art. 71 da Lei no 10.471, de 2003.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O sujeito passivo concorda com parte da infração de dedução indevida a título de
dependente e de dedução indevida de despesa com instrução, sendo estas, portanto, matérias não
impugnadas conforme prevê o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722083/2012-92

Isso leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado pertinente a
essa matéria, porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto
à matéria não impugnada.
A Unidade Preparadora apurou o crédito tributário não impugnado no valor de R$
766,36 e o transferiu para o processo no 19707.720007/2013-45 para fins de cobrança (fls.47 e
48), permanecendo, nos presentes autos, o crédito tributário impugnado no valor de R$ 1.605,83.
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES
O sujeito passivo alega que Iago Teixeira de Souza e Silva é seu neto, o qual é seu
dependente na Previdência do Estado.
Para fundamentar essa alegação, trouxe aos autos os documentos de fls. 10 a 16,
os quais referem-se a processo administrativo que tramitou no Instituto de Previdência Social –
Previsul, por meio do qual solicitou a inclusão do referido neto na condição de dependente, para
fins da legislação previdenciária do Estado de Mato Grosso do Sul.
Para ser considerado dependente para fins da legislação do Imposto de Renda, há
que ser atendido o seguinte requisito previsto na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
...
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
Conforme visto acima, uma das condições para que o neto possa ser considerado
dependente do sujeito passivo é que este detenha a guarda judicial daquele, o que não foi
comprovado nos autos, assim como também não se comprovou qualquer incapacidade física ou
mental para o trabalho do alegado neto.
Portanto, mantém-se a infração de dedução indevida referente a esse alegado
dependente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O sujeito passivo questionou a infração de dedução indevida com despesa de
instrução referente a seu neto Iago Teixeira de Souza e Silva.
Conforme visto acima, referido neto não atendeu aos requisitos legais para ser
considerado dependente do sujeito passivo, para fins tributário.
Uma vez que a alínea b) do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, só
permite a dedução de despesa com instrução do próprio sujeito passivo e de seus dependentes,
deve ser mantida a referida infração.
DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722083/2012-92

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Da leitura do texto legal acima, depreende-se que a autoridade lançadora, a seu
juízo, está legalmente autorizada a solicitar a comprovação das deduções pleiteadas pelo sujeito
passivo, não estando adstrito a exigir somente os recibos médicos, conforme alegado pelo
impugnante.
No presente caso, a autoridade lançadora requisitou do sujeito passivo os
comprovantes das despesas médicas bem como de seu efetivo pagamento por meio de cheques,
extratos bancários, faturas de cartões de crédito (fl.32).
O sujeito passivo trouxe novamente aos autos junto à impugnação somente os
recibos (montante de R$ 4.200,00) emitidos por Ramona Aparecida Martins Machado (fls.06 a
08), os quais não preenchem os requisitos previstos na legislação tributária pois não informam o
nome de quem foi o beneficiário dos serviços prestados e nem o endereço do emitente dos
recibos.
Uma vez que os recibos não preenchem os requisitos da legislação e não foram
trazidos aos autos os comprovantes do efetivo pagamento dessa despesa médica, deve
permanecer a glosa de R$ 4.200,00.
No que diz respeito à despesa com o plano de saúde Unimed Campo Grande, deve
ser mantida a glosa de R$ 1.060,76 pois tal valor refere-se ao neto (não dependente para fins
tributários) do sujeito passivo.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.600 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722083/2012-92

CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário impugnado.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital